Tribunal: TJSP
Processo: 0049895-28.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Desocupação da área conhecida como "Pinheirinho" no cumprimento de reintegração de posse. Abuso da força policial não caracterizado. Operação em que o poder público buscou assegurar a tutela possessória sem deixar de resguardar a incolumidade física dos que ocupavam de forma clandestina a propriedade privada. Adoção, tanto pelo Estado quanto pela

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Desocupação da área conhecida como "Pinheirinho" no cumprimento de reintegração de posse. Abuso da força policial não caracterizado. Operação em que o poder público buscou assegurar a tutela possessória sem deixar de resguardar a incolumidade física dos que ocupavam de forma clandestina a propriedade privada. Adoção, tanto pelo Estado quanto pela Prefeitura, de medidas que se encontravam dentro dos limites das respectivas competências constitucionais e que eram exigíveis na ação possessória. Oferecimento de abrigo provisório aos desalojados e inserção em programa habitacional em caráter prioritário. Parcial procedência do pedido autoral formulado contra a reconvinte massa falida. Violação dos deveres de depositária judicial dos bens deixados no local considerado pela requerente como sua moradia. Ressarcimento do prejuízo devido. Condenação da massa falida ao pagamento de indenização somente pelos danos materiais referentes à perda dos bens relacionados na petição inicial. Rejeição do pleito de indenização por danos morais. Sentença confirmada quanto a estes aspectos. Reforma parcial, no entanto, com relação à verba honorária. Na ação principal, é afastada a compensação dos honorários advocatícios, cujos valores deverão ser fixados, em favor da Defensoria Pública e do patrono da massa falida, após a apuração do proveito econômico obtido pela autora, observado o art. 85, §§ 3o, 4o, inc. II, e 11 do CPC, e na reconvenção, é determinada a fixação dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública. RECURSO PROVIDO EM PARTE.